Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736810-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAINARA CARDOSO BARAUNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por TAINARA CARDOSO BARAUNA, processo n. 0712937-45.2022.8.07.0006, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 138910699 dos autos de origem): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por TAINARA CARDOSO BARAÚNA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que: "A autora celebrou contrato de prestação de serviço médicos e hospitalares com a requerida, com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias e tratamento de doenças, sob o pálio da Lei 9.656/98, que introduziu grandes avanços na proteção dos usuários de plano de saúde. O vínculo contratual está patentemente demonstrado pela inclusa carteirinha e exames médicos autorizados pelo plano de saúde. Em 04 de outubro do corrente ano, a autora foi levada às pressas ao Pronto Socorro do Hospital Santa Helena/Asa Norte, onde foi examinada pelo Médico Plantonista. Após alguns exames, ficou evidenciado a gravidade do caso, com a indicação de cirurgia cesariana com urgência: A requerente está grávida, contando com 38 semanas de gestação, possuindo sérios riscos de perda do feto, conforme ressaltado nos relatórios médicos anexos (docs. 04 e 05). Isso porque a paciente está com episódios de taquicardia fetal, além de positividade de Diabetes o que traz maiores riscos na realização do parto normal, sendo o parto cesárea a melhor opção para a gestante devido aos riscos serem menores nesses casos. Ocorre que, mesmo havendo iminente risco, tendo em vista o quadro clínico delicado da autora, fora negada a internação pelo plano de saúde réu sob a justificativa de que o plano ainda se encontra em carência contratual." Nesse sentido, afirma, contudo, que a ré negou autorização para a intervenção, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Da mesma forma, o hospital somente se dispôs a realizar a cirurgia caso obtida autorização do plano de saúde. Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado à primeira ré que autorizasse a realização do procedimento cirúrgico, a ser realizado pelo segundo réu. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora e do seu feto, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 138908624 - Pág. 9, e de eventual falta de dados para autorização do tratamento, conforme ID 138908624 - Pág. 16, o que demonstram a necessidade de deferimento em caráter de urgência da medida antecipatória. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte ré que autorize a internação para o procedimento médico indicado (cirurgia cesariana com urgência) em favor do requerente, nas dependências do Hospital indicado, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Intime-se. Notifique-se o Hospital Santa Helena/Asa Norte, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Inconformado, a parte requerida recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, o que alega ser cláusula contratual e com previsão legal (Lei no 9.656/98). Destaca que a parte autora aderiu ao contrato em 10/03/2022, logo, a beneficiária encontra-se em prazo para cumprimento de carência. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 40823944). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, aponta a ocorrência de urgência, consoante relatório médico de ID 138908624. Pág. 3 - dos autos de origem. De acordo com aludido relatório médico em comento, a agravante está grávida, contando com 38 semanas de gestação, “com contrações dolorosas há +/- 3 dias, com redução importante da MF e apresentando episódios de taquicardia fetal”, por isso necessária internação para cesariana de urgência. Ressalte-se, não se trata de parto a termo, mas sim de urgência com risco a vida do feto e da mãe. Em tese, por se tratar de hipótese de urgência, necessário mitigar o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). A propósito, este Magistrado, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, teve a oportunidade de julgar caso semelhante, no que fui acompanhando pelos eminentes Pares. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CARÊNCIA. PARTO. URGÊNCIA. GESTANTE. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de cesariana de urgência. O perigo de dano abrange riscos à gestante a ao próprio bebê. 4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra gestante. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1409549, 07296678620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No mesmo sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: CONSUMIDOR. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO GEMELAR. URGÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIEDADES DO CASO EM QUESTÃO. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de realizaçao de cesárea indispensável capaz de preservar sua vida e a dos bebês prematuros. 3. Nas hipóteses em que há atestado médico constatando a gravidade da situação e a necessidade imediata de internação para realização de parto prematuro, devem ser aplicados o artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n.o 9.656/1998, que determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, e o artigo 35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações no período gestacional. 4. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em caso de parto cesáreo prematuro gemelar com urgência médica comprovada. 5. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, a autora aderiu ao plano quando estava no 3o mês de gestação, agosto/2020, cuja vigência se iniciou no mês seguintes. Em janeiro/2021, ao realizar exames de imagem, foi recomendado cesariana de emergência (parto gemelar). 6.Nesse contexto, inegável que a contratante do plano sabia previamente dos prazos de carência que precisaria cumprir, das características de sua gestação e que, caso precisasse de cobertura antes do cumprimento daquele termo, haveria negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento da beneficiária, porque já era esperada essa resposta do plano. Diante desse contexto, não se mostra razoável, tampouco legítimo que, embora deva prevalecer a regra de exceção prevista em lei, quanto à cobertura de atendimento de emergência, independentemente do cumprimento de prazo de carência previsto contratualmente, se possa igualmente penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura, em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427164, 07004245520218070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. CIRURGIA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. RISCO À VIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RECUSA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMNTO CONTRATUAL. DANO MORAL. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea "c" c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada, inclusive, a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (Precedentes TJDFT). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402926, 07070045020208070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARTO CESARIANA E INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de parto cesariana e de internação da paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1364314, 07131016220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacou-se) Dessa forma, ao menos nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada e do feto, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator